Tribunal: TJMT
Processo: 1006663-57.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO No 1006663-57.2026.8.11.0000
AGRAVANTE: CRISTIANE ALVES MOTA E DONIZETE DE AMORIM SILVA
AGRAVADA: HABITACO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., ESPÓLIO DE VIRGILINA DE MELO FERREIRA, JULIANA DE MELO FERREIRA BOLOGNEZ E ADRIANA FERREIRA DE MELO
EMENTA
AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA – DOCUMENTOS JUNTADOS QUE NÃO COMPROVAM A INCAPACIDADE FINANCEIRA – INDEFERIMENTO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.
A concessão da justiça gratuita exige a comprovação da insuficiência de recursos (CF, art. 5o, LXXIV), sendo a declaração firmada por pessoa natural dotada de presunção relativa, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC.
Inexistindo prova idônea da impossibilidade de arcar com as custas processuais, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006663-57.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FABIANO JOAQUIM QUINEBRE - CPF: 872.939.861-49 (ADVOGADO), DONIZETE DE AMORIM SILVA - CPF: 537.246.071-72 (AGRAVANTE), CRISTIANE ALVES MOTA - CPF: 013.804.161-08 (AGRAVANTE), HABITACO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - CNPJ: 03.562.942/0001-51 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como VIRGILINA DE MELO FERREIRA - CPF: 068.375.221-91 (AGRAVADO), JULIANA DE MELO FERREIRA BOLOGNEZ - CPF: 801.925.641-53 (AGRAVADO), ADRIANA FERREIRA DE MELO - CPF: 458.167.941-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA – DOCUMENTOS JUNTADOS QUE NÃO COMPROVAM A INCAPACIDADE FINANCEIRA – INDEFERIMENTO MANTIDO –
RECURSO DESPROVIDO.

A concessão da justiça gratuita exige a comprovação da insuficiência de recursos (CF, art. 5o, LXXIV), sendo a declaração firmada por pessoa natural dotada de presunção relativa, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC.

Inexistindo prova idônea da impossibilidade de arcar com as custas processuais, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO No
1006663-57.2026.8.11.0000

AGRAVANTES:

CRISTIANE ALVES MOTA E DONIZETE DE AMORIM SILVA

AGRAVADOS:

HABITACO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., ESPÓLIO DE VIRGILINA DE MELO FERREIRA, JULIANA DE MELO FERREIRA BOLOGNEZ E ADRIANA FERREIRA DE MELO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo interno interposto por
CRISTIANE ALVES MOTA E DONIZETE DE AMORIM SILVA
, contra decisão monocrática de minha lavra (Id. 348191878), que deu parcial provimento ao recurso, mantendo
o indeferimento da justiça gratuita pleiteada pelos agravantes, mas concedeu de ofício o parcelamento das custas processuais em seis parcelas mensais
.

Os agravantes, em suas razões recursais, sintetizam o equívoco da decisão agravada e sua realidade como microprodutores rurais, destacando que atuam na agricultura familiar, sofreram prejuízos com quebra de safra e que a transação imobiliária anterior envolveu apenas um lote de pequeno valor (inferior a R$ 15.000,00 a ser devolvido), não configurando capacidade financeira para arcar com custas de R$ 12.337,13.

Requerem, portanto, a revisão da decisão que manteve o indeferimento da justiça gratuita, invocando a presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência (art. 99, § 3o, CPC), ausência de prova em contrário pelos agravados e juntada de documentos complementares (declaração de não entrega de IR e extratos bancários), os quais comprovam a hipossuficiência; enfatizam o acesso à justiça como direito fundamental (art. 5o, LXXIV, CF), argumentando que o parcelamento não resolve a incompatibilidade das custas com sua subsistência.

Por fim, pedem a retratação da decisão monocrática ou sua submissão ao colegiado para concessão plena da justiça gratuita.

Sem contraminuta, conforme decurso de prazo certificado no próprio andamento do PJE em 18/03/2026.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo ao seu exame.

O agravo interno encontra previsão no art. 1.021 do CPC, o qual estabelece que
“Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”.

Os recorrentes invocam a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC.

Pois bem.

A alegação de hipossuficiência financeira, se pronunciada por pessoa natural, possui presunção de veracidade, nos termos do artigo
99
do
Código de Processo Civil,
in verbis
:

"Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”

Da simples leitura do artigo acima transcrito, é possível concluir que a justiça gratuita deve ser deferida àquele que a postula mediante "simples afirmação" de que é pobre na acepção legal deste vocábulo.

Porém, a
Constituição Federal
de 1988 prevê a assistência jurídica ampla aos que
"comprovarem insuficiência de recursos"
(art. 5o, LXXIV), de maneira que, para se conceder o benefício, não basta apenas à declaração de pobreza, uma vez que tal documento não conduz à presunção absoluta de a parte não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo próprio e da família.

Desse modo, é lícito ao Julgador indeferir o pleito se inexistente nos autos comprovação da penúria vivenciada.

No caso em apreço, a decisão agravada, considerou insuficientes os documentos iniciais (CTPS e declarações genéricas), notadamente ante o valor da causa (R$ 423.485,09) e transação imobiliária recente.

Os novos elementos juntados (extratos e declaração de não entrega de IR) não alteram o quadro, pois, revelam movimentações compatíveis com capacidade contributiva mínima, sem prova de impossibilidade absoluta de pagamento parcelado, medida que equilibra o acesso jurisdicional sem isenção irrestrita (art. 98, § 6o, CPC.). Não prospera, assim, o pleito reformador, mantendo-se a decisão por seus próprios fundamentos.

Ademais, os documentos bancários acostados aos autos revelam movimentações financeiras regulares e consistentes, o que elide por completo a presunção de hipossuficiência econômica prevista no
art. 99, § 3o, do CPC
.

Outrossim, a alegada condição de agricultor familiar informal não justifica a dispensa de custas processuais, ante a evidente capacidade contributiva latente, notadamente diante do
valor da causa
e da recente aquisição de imóvel (lote de
441 m2
em condomínio fechado).

Conforme já pontuado na decisão anterior, essa presunção não possui caráter absoluto, e deve ser compatibilizada com o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que condiciona o deferimento do benefício à comprovação da insuficiência de recursos.

As razões apresentadas no agravo interno não conseguem elidir a inconsistência detectada, que concluiu pela insuficiência da prova produzida pelos Agravantes para amparar a concessão do benefício.

Assim, diante da contundência dos elementos apresentados na decisão monocrática e da fragilidade das contra argumentações trazidas pelos agravantes, que não lograram êxito em demonstrar a efetiva modificação da realidade fática ou jurídica, entendo que a decisão agravada deve ser mantida.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça em casos absolutamente análogos ao presente:

“
AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIDA – HIPOSSUFICÊNCIA NÃO COMPROVADA – BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se o conjunto probatório não demonstra a hipossuficiência alegada, há que ser mantida a decisão de indeferimento da justiça gratuita.

Agravo Interno a que se nega provimento, porquanto desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada.”
(N.U 1029142-15.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2025, Publicado no DJE 31/01/2025)

“AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE
INDEFERIU O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento do julgador, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.”
(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10193910420248110000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 21/08/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/08/2024)

Desse modo, ainda que se reconheça o esforço argumentativo dos agravantes, à míngua de fundamentação superveniente ou de elementos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática recorrida, impõe-se a manutenção da decisão por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo-se incólume a r. decisão monocrática combatida.

ADVIRTO
expressamente aos agravantes que a reiteração da insurgência recursal não acolhida, ante a manifesta intenção de embaraço e protelação, será sancionada com multas cumulativas por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, IV, § 2o, do CPC) e por litigância de má-fé (art. 80, VI e VII e art. 81, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026